Tribunal: TJDFT
Processo: 0723263-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DESACATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POSTERIORMENTE AOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que conheceu e deu provimento à apelação do órgão ministerial para reformar a sentença absolutória e condená-lo como incurso nas penas do art. 331 do CP à pena de 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
2. O embargante sustenta que a mencionada decisão restou contraditória quanto à análise da dosimetria da pena, sob o argumento de que ocorreu valoração equivocada de condenações, cujos fatos e, consequentemente, trânsito em julgado, ocorreram posteriormente aos presentes, à custa de maus antecedentes e agravante de reincidência e como determinante para o cumprimento inicial no regime semiaberto. Diante disso, requer a readequação da pena-base, o afastamento da agravante de reincidência, bem como a alteração do regime inicial para o aberto.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento parcial dos embargos de declaração para que seja redimensionada a pena definitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A discussão cinge-se a analisar se no julgado embargado teria ocorrido contradição quanto à análise da dosimetria da pena e se o referido vício implicaria a alteração do regime inicial para o cumprimento da reprimenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022, CPC). Os embargos de declaração, embora não tenham, via de regra, efeito infringente, podem levar à modificação do julgado quando se tratar de matéria de ordem pública.
6. Nesse contexto, tendo em vista que a questão da dosimetria da pena é de ordem pública, ela pode ser conhecida em sede de embargos de declaração.
7. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
8. No caso, de fato, verifica-se a ocorrência de equívoco quanto à análise da FAP do réu (ID 68277952). Isso porque os fatos, objeto dos presentes autos, ocorreram em 28/08/2021, contudo os fatos referentes aos Autos n. 0730416-94.2021.8.07.0003 e 0726602-40.2022.8.07.0003 foram praticados em datas posteriores, quais sejam, 14/11/2021 e 18/04/2022, respectivamente. Portanto, as condenações dos mencionados autos não são aptas a justificar a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais nem tampouco a agravante da reincidência.
9. Noutra quadra, os Autos no 0716978-98.2021.8.07.0003, cujos fatos ocorreram em 28/05/2021 e a sentença condenatória que transitou em julgado em 01/09/2023, podem ser considerados, na primeira fase da dosimetria da pena, como maus antecedentes. Nesse ponto, cumpre destacar que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base, motivo pelo qual esta deve ser mantida no mesmo patamar fixado no acórdão.
10. Assim, deve-se excluir da decisão embargada a menção, na primeira fase da dosimetria da pena, tão somente dos Autos n. 0730416-94.2021.8.07.0003, mantendo-se, todavia, inalterada a pena-base, em razão da condenação dos Autos no 0716978-98.2021.8.07.0003, os quais, como visto, podem ser considerados como maus antecedentes.
11. Ademais, a agravante genérica da reincidência deve ser excluída da segunda fase da dosimetria da pena. Por conseguinte, a pena deve ser reduzida em 1/6, de modo a ser fixada, em definitivo, em 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, ante a inexistência, na terceira fase, de causas de aumento e/ou de diminuição de pena.
12. Considerando que a eleição do regime prisional não fica adstrito ao quantum apenatório, uma vez que também devem ser sopesadas as circunstâncias judiciais, no caso em apreço, notadamente os maus antecedentes, o regime inicial de cumprimento da reprimenda deve ser mantido no semiaberto, conforme art. 33, § 3o, do Código Penal.
13. Deixo de substituir a pena e de suspendê-la, visto que ausentes os requisitos legais, a teor do disposto no artigo 44, inciso III, e no art. 77, inciso II, ambos do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
14. Embargos CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para: a) excluir da decisão embargada a menção, na primeira fase da dosimetria da pena, dos Autos n. 0730416-94.2021.8.07.0003, mantendo-se, todavia, inalterada a pena-base, em razão da condenação dos Autos no 0716978-98.2021.8.07.0003, os quais devem ser considerados como maus antecedentes; b) na segunda fase da dosimetria da pena, excluir a agravante genérica da reincidência e, por conseguinte, reduzir a pena em 1/6, de modo a ser fixada, em definitivo, em 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, ante a inexistência, na terceira fase, de causas de aumento e/ou de diminuição de pena. Acórdão mantido incólume nos seus ulteriores termos.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.